Tribunal: STF
Processo: Rcl 66911
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Denise da Paz Gomes contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2 para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância da Súmula 727/STF.



    A defesa técnica sustenta que o procedimento previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil - CPC não prevê juízo de admissibilidade que permita o não conhecimento de agravo em recurso extraordinário pelo Tribunal a quo.



    Afirma que o não cabimento de tal agravo pela aplicação do regime de repercussão geral só poderá ser declarado pelos Tribunais Superiores.



    Diante disso, argumenta que o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário interposto não tem amparo legal e constitui-se em violação do devido processo legal e da ampla defesa, com infração do art. 5º, LIV e LV, da Constituição.



    Ao final, requer:



    “1 Seja acolhida a medida cautelar para determinar a suspensão da processo nº 5013808-85.2018.4.02.5101, ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; 



    2 Seja a presente Reclamação, CONHECIDA e PROVIDA a fim de que seja reconhecida a violação da competência exclusiva do STF para conhecer e julgar agravo em Recurso Extraordinário fundado no art. 1.042 do CPC, declarando-se a nulidade da r. decisão de não conhecimento proferida no Tribunal inferior e determinando-se o imediato remetimento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto para o STF.” (documento eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    “Trata-se de agravo interposto por DENISE DA PAZ GOMES, no evento 90, direcionado ao Supremo Tribunal Federal, em face da decisão do evento 81, que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. 



    Por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, com base no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno dirigido ao Tribunal de origem e não o agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, direcionado para o competente Tribunal Superior, a teor do estatuído no artigo 1.030, §2º c/c artigo 1.021, do precitado diploma legal, a seguir reproduzidos: 



    Art. 1.030. (...) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. 



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Nesse ponto, à luz da orientação sufragada pelos Tribunais Superiores, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que seria cabível o agravo interno previsto no artigo 1.030, §2º c/c artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Isso porque, no caso, haveria explícita previsão legal acerca do cabimento do agravo interno, a afastar qualquer dúvida objetiva acerca do recurso correto, valendo destacar que, nessa situação, o não conhecimento do recurso pela Corte local não caracteriza usurpação da competência dos Tribunais Superiores. 



    Nesse sentido, os seguinte excertos:



    [...]



    Mostra-se, portanto, inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade, por não mais subsistir dúvida quanto ao único recurso adequado, impondo-se o não conhecimento do recurso, não havendo que se falar em usurpação da competência dos Tribunais Superiores. 



    Diante do exposto, não conheço do agravo, na forma dos artigos 1.030, §2º, 1.021 e 1.042, do Código de Processo Civil. 



    Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa com as cautelas de praxe.” (documento eletrônico 12).



    Da leitura da decisão impugnada, constato que não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque o Tribunal Regional Federal da 2ª Região apenas exerceu competência própria ao assentar que, por expressa disposição legal, contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, do CPC, caberia agravo interno dirigido ao Tribunal de origem e não o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, direcionado ao competente Tribunal Superior, a teor do art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021. 



    Nessa senda, classificou-se como erro grosseiro a interposição equivocada do agravo em recurso extraordinário nas hipóteses em que seria cabível o agravo interno.



    De fato, observo que o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 (documento eletrônico 9, pp. 1-2).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do STF.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Registro, ademais, que a jurisprudência do STF entende constituir erro grosseiro a interposição de agravo nos próprios autos contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.912 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/4/2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento.” (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.060 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/6/2023).



    Por fim, anoto que a alegada violação à súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 727 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator